Tribunal: TJBA
Processo: 8000966-42.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PROCESSO N.º
8000966-42.2021.8.05.0043

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA

CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM:
CANAVIEIRAS

APELANTE: IVAN SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ADRIANI PAZELLI

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART.
33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL.
CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE
DROGAS
.
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. LAUDO DEFINITIVO. APELANTE TRAZIA CONSIGO AS SUBSTÂNCIAS DESCRITAS NO ID. NUM. 83509962 – FL. 39, EM CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE QUE SE DESTINAVAM À COMERCIALIZAÇÃO.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). 2 -
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os Autos da
APELAÇÃO nº.
8000966-42.2021.8.05.0043
, tendo
IVAN SILVA SANTOS
, como APELANTE e, na condição de APELADO,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA, data e horário constantes do sistema.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR